Tribunal: TJDFT
Processo: 0727383-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRAZO MÁXIMO DE 6 (SEIS) MESES. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO PELO PRAZO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ARTIGO 922 DO CPC. SENTENÇA CASSADA.
1. Diferente do que consignou o magistrado de 1o grau, no sentido de que o prazo de suspensão da execução não poderá superar seis meses, nos moldes do que dispõe o art. 922 do CPC, no caso de celebração de acordo entre as partes, a execução deverá ser suspensa até o total cumprimento da obrigação e, caso termine o prazo sem cumprimento do acordo, o processo retornará o seu curso.
2. Apelo provido. Sentença cassada.